Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS. SUBMISSÃO AOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese dos autos.
3. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. 3.1. Verificado nos autos a materialidade do delito e existentes indícios de autoria, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado.
4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra da vítima e testemunha apontando o acusado como possível autor do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal.
5. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foi noticiado que o crime foi motivado por uma discussão banal de jogo de sinuca; que foram realizados quatro disparos de arma de fogo em direção ao bar e que a vítima foi surpreendida pelos disparos, os quais não a atingiram por erro de pontaria.
6. Recurso conhecido e desprovido.